Tribunal: TJSP
Processo: 1059176-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PLEITO PARA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA FINS DE ANÁLISE DESTE RECURSO, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL A RESPEITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE.

PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE PARA A HIPÓTESE – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PLEITO PARA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA FINS DE ANÁLISE DESTE RECURSO, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL A RESPEITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE.

PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE PARA A HIPÓTESE – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA.

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE SÃO PAULO APOSENTADO – PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA CONCEDIDA COM PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA, CONVERTENDO-A EM ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE, NOS MOLDES DA LEI No 51/85, ALÉM DA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES À CLASSE QUE OCUPAVA QUANDO DA INATIVAÇÃO E RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO ARE 1.215.727/SP (TEMA 1057) E NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 E 6.515 – DESCABIMENTO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS PREVISTOS NAS ec ́S 41/03 E 47/05 (RE 596962/MT) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.